Tribunal: TJMT
Processo: 1011816-71.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011816-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDRIELLY RODRIGUES DA SILVA COSTA - CPF: 060.456.411-24 (AGRAVADO), FELIPE DE CAMPOS PAELO (AGRAVADO), FELIPE DE CAMPOS PAELO GONCALVES - CPF: 046.050.841-50 (AGRAVADO), A. M. R. D. S. P. - CPF: 111.929.911-09 (AGRAVADO), MARCOS GONCALVES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 059.396.201-08 (ADVOGADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Cumulação de ritos. Prisão civil e expropriação. Possibilidade. Melhor interesse do menor. Economia processual. Provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, converteu o rito de prisão civil em expropriatório, sob o fundamento de que a inclusão de parcelas superiores a três meses inviabilizaria a coerção pessoal, determinando o processamento exclusivo pelo art. 523 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é admissível a cumulação das técnicas executivas de coerção pessoal (prisão) e patrimonial (penhora) no bojo do mesmo processo de execução de alimentos; e (
ii
) se o magistrado pode converter o rito de ofício sem facultar a emenda à inicial pela parte exequente.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência contemporânea dos Tribunais Superiores admite a cumulação de ritos (prisão e expropriação) no mesmo caderno processual, visando prestigiar os princípios da efetividade, celeridade e o melhor interesse da criança, evitando o fracionamento desnecessário da lide.

4. A escolha do rito executivo é prerrogativa do credor de alimentos, baseada nos princípios dispositivo e da disponibilidade, não cabendo ao magistrado a alteração de ofício sem a prévia intimação da parte para adequação do pedido.

5. Verificada a cumulação de parcelas recentes e antigas, incumbe ao juiz determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para que o exequente especifique quais débitos seguirão pelo rito da prisão (três últimas e vincendas) e quais seguirão pelo rito expropriatório (pretéritas).

6. A decisão que altera o rito sem oitiva da parte configura "decisão surpresa" e afronta o dever de consulta e o contraditório dinâmico estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É admissível a cumulação das técnicas executivas de coerção pessoal e patrimonial no mesmo cumprimento de sentença de alimentos, desde que as parcelas sejam devidamente discriminadas. 2. A inadequação do rito eleito ou da planilha de débitos impõe a determinação de emenda à inicial, sendo vedada a conversão de ofício sem a prévia oitiva do exequente."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 8º, 321, 523, 528, § 3º e § 7º, e 780.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.930.593/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2022; STJ, REsp 2.106.599/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de custos legis, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, que nos autos do ação de "
Execução de
Alimentos"
(Processo n. 1014598-79.2025.8.11.0002
)
, ajuizada contra o agravado Felipe de Campos
P
aêlo

Gonçalves por
A
ylla

M
ickaélly

Rodrigues da Silva
P
aêlo

(menor representada por sua genitora), determinou a adequação do rito processual para o procedimento de expropriação (art. 523 do CPC), por entender que a pretensão executória, ao abranger sete parcelas (agosto/2025 a fevereiro/2026), ultrapassou o limite temporal de três meses previsto no art. 528, §7º, do CPC e na Súmula 309 do STJ, o que inviabilizaria o rito coercitivo pessoal. A decisão recorrida também deferiu a gratuidade da justiça à exequente e fixou, para o caso de inadimplemento no prazo de 15 dias, multa de 10% e honorários advocatícios também no importe de 10%.

O agravante sustenta que a conversão de ofício do rito coercitivo para o
expropriatório afronta
o direito de opção da credora e prejudica o melhor interesse da menor.

Assevera que a escolha entre o procedimento de prisão civil e o de expropriação é prerrogativa exclusiva do alimentando, sendo inadmissível a ingerência judicial nessa escolha.

Aduz que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento parcial ou o transcurso de tempo no processo não afastam o caráter de urgência das três prestações anteriores ao ajuizamento e das que vencerem no curso da lide.

Enfatiza que o Juízo de origem incorreu em erro ao não oportunizar a emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para que a exequente pudesse esclarecer se pretendia seguir com a execução híbrida (prisão para as parcelas recentes e expropriação para as antigas).

Defende que a manutenção da decisão causa dano material e existencial à alimentanda, pois substitui a medida coercitiva mais eficaz pela via patrimonial, reconhecidamente menos célere contra devedores que não dispõem de bens.

Pede, pois, a concessão de antecipação de tutela recursal para revogar a decisão agravada e determinar que a exequente seja intimada para emendar a inicial, manifestando-se sobre o prosseguimento do feito pelo rito da prisão (em relação aos meses de dez/2025,
jan
/2026 e
fev
/2026) e pelo rito expropriatório (quanto aos meses de
ago
/2025 a
nov
/2025).

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido para:
a) Suspender os efeitos da decisão agravada de id. 225072040;
b) Determinar que o juízo de origem intime a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial (art. 321, CPC), a fim de adequar seus pedidos à cumulação de ritos, discriminando claramente:

b.1) As parcelas referentes aos três meses anteriores ao ajuizamento e vincendas (rito da prisão civil - art. 528, §3º, CPC);

b.2) As parcelas pretéritas remanescentes (rito da expropriação - art. 523, CPC).

Decorreu, sem resposta, o prazo da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento do recurso, ratificando a liminar anteriormente concedida. Em sua fundamentação, o órgão ministerial pontua que a Súmula 309 do STJ delimita o rito prisional às três prestações anteriores ao ajuizamento e às vincendas, o que, no caso concreto, autoriza a medida coercitiva para os meses de dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026. Ressalta, ainda, a possibilidade de cumulação de ritos (coerção pessoal e expropriação) no mesmo processo, visando a celeridade e a proteção do melhor interesse da alimentanda.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na condição de custos legis, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos (PJE nº 1014598-79.2025.8.11.0002), determinou, de ofício, a conversão do rito de prisão para o rito de expropriação (art. 523 do CPC).

Na origem, a exequente, menor impúbere, buscou a satisfação de débito alimentar no valor de R$ 3.698,84, referente às parcelas de agosto de 2025 a fevereiro de 2026, sob o rito da coerção pessoal. O magistrado de piso, contudo, entendeu que a inclusão de parcelas pretéritas (
superiores
a três meses) contaminaria o rito da prisão, impondo a conversão total para o rito expropriatório.

Inconformado, o Parquet sustenta que a escolha do rito é disponibilidade da credora e que a cumulação de técnicas executivas é admitida pela jurisprudência para evitar o fracionamento da lide e prestigiar o melhor interesse da menor.

A tese adotada pelo juízo de origem encontra-se superada pela jurisprudência contemporânea dos Tribunais Superiores. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente admissível a cumulação, no mesmo caderno processual, das técnicas de coerção pessoal (prisão) e patrimonial (penhora), desde que devidamente especificadas. Tal entendimento prestigia os princípios da efetividade, celeridade e razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF e art. 8º, CPC), evitando que o alimentando seja compelido a fragmentar a execução em múltiplos feitos.

Nesse sentido, transcrevo:

DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS RITOS DE PRISÃO CIVIL E PENHORA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em agravo de instrumento no cumprimento de decisão de alimentos, indeferiu a cumulação dos ritos de prisão civil e de penhora e determinou a emenda da inicial.

2. A controvérsia diz respeito a possibilidade de cumulação, no mesmo processo, das técnicas executivas de coerção pessoal e patrimonial na execução de alimentos.

3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, por entender inviável a cumulação dos ritos por acarretar tumulto processual, devendo o credor optar por um único rito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de cumulação viola o art. 1º, III, da CF; (
iii
) saber se os
arts
. 8º e 780 do CPC permite a cumulação das execuções quando compatíveis no mesmo juízo, em primazia à efetividade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência; e (
iii
) saber se há divergência jurisprudencial do STJ quanto à possibilidade de cumulação dos ritos da prisão civil e da penhora no mesmo cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É incabível, no recurso especial, a análise de suposta violação ao art. 1º, III, da CF, sob pena de usurpação da competência do STF.

6. É possível a cumulação, no mesmo cumprimento de sentença de alimentos, das técnicas de coerção pessoal e patrimonial, desde que não haja prejuízo ao devedor nem tumulto processual, devendo haver especificação das parcelas e valores referentes aos alimentos pretéritos e atuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.

Tese de julgamento: "1. É incabível, no recurso especial, a análise de violação a dispositivo constitucional, por competência do STF. 2. Admite-se a cumulação, no mesmo cumprimento de sentença de alimentos, dos ritos de prisão civil e de penhora, desde que não haja prejuízo ao devedor nem tumulto processual."

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 1º, III, 105, III, a, c; CPC,
arts
. 8º, 780, 531 § 2º, 528, § 8º, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso especial n. 2.192.314/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025; STJ, Recurso especial n. 1.930.593/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022; STJ, Recurso especial n. 2.004.516/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022.
(REsp n. 2.106.599/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO DEVEDOR NEM OCORRA NENHUM TUMULTO PROCESSUAL IN CONCRETO.

1. Diante da flexibilidade normativa adotada pelo CPC/2015 e do tratamento multifacetado e privilegiado dos alimentos, disponibilizou o legislador diversas medidas executivas em prol da efetividade da tutela desse direito fundamental.

2. Cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua pretensão. A escolha de um ou de outro rito é opção que o sistema lhe confere numa densificação do princípio dispositivo e do princípio da disponibilidade, os quais regem a execução civil.

3. É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado).

4. Traz-se, assim, adequação e efetividade à tutela jurisdicional, tendo sempre como norte a dignidade da pessoa do credor necessitado. No entanto, é recomendável que o credor especifique, em tópico próprio, a sua pretensão ritual em relação aos pedidos, devendo o mandado de citação/intimação prever as diferentes consequências de acordo com as diferentes prestações. A defesa do requerido, por sua vez, poderá ser ofertada em tópicos ou separadamente, com a justificação em relação às prestações atuais e com a impugnação ou os embargos a serem opostos às prestações pretéritas.

5. Na hipótese, o credor de alimentos estabeleceu expressamente a sua "escolha" acerca da cumulação de meios executivos, tendo delimitado de forma adequada os seus requerimentos. Por conseguinte, em princípio, é possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios/intimatórios se adequar a cada pleito executório. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.930.593/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 26/8/2022).

No mesmo sentido, o Enunciado 32 do IBDFAM reforça:

"É possível a cobrança de alimentos, tanto pelo rito da prisão como pelo da expropriação, no mesmo procedimento, quer se trate de cumprimento de sentença ou de execução autônoma."

Sob o prisma processual, a decisão recorrida padece de vício ao promover a conversão de ofício e de imediato. Se o magistrado divisasse inadequação na cumulação ou na planilha, o comando legal impositivo seria a intimação para emenda à inicial (art. 321, CPC), permitindo à parte adequar o pedido - por exemplo, restringindo a prisão às três últimas parcelas e seguindo com a penhora para as demais.

A alteração abrupta do rito, sem a prévia oitiva da parte exequente, configura a vedada "decisão surpresa", em manifesta afronta ao dever de consulta e ao princípio do contraditório dinâmico, pilares do ordenamento processual moderno. Além disso, o rito da prisão não é inviabilizado pelo atraso superior a três meses; ele é apenas restringido às parcelas mais recentes, mantendo sua força coercitiva para estas.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o Juízo de origem intime a parte exequente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo se pretende o seguimento do feito pelo rito da prisão (em relação aos meses de dez/2025,
jan
/2026 e
fev
/2026) e pelo rito expropriatório em relação às demais, garantindo-se assim a eficácia da medida coercitiva típica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026